Tribunal: TJSP
Processo: 1000840-94.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impugnação de ato administrativo consistente na reprovação de produto ofertado em procedimento licitatório – Ausência de direito líquido e certo – Matéria fática a demandar dilação probatória – Impossibilidade de se constatar, na via mandamental, que o produto ofertado atende às exigências do edital do certame – Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impugnação de ato administrativo consistente na reprovação de produto ofertado em procedimento licitatório – Ausência de direito líquido e certo – Matéria fática a demandar dilação probatória – Impossibilidade de se constatar, na via mandamental, que o produto ofertado atende às exigências do edital do certame – Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000554984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000840-94.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
LOCAMAIS SERVICOS EIRELI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DE PARNAIBA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000840-94.2019.8.26.0529 -Voto no 19437
2
Apelação Cível no 1000840-94.2019.8.26.0529
Apelante: Locamais Servicos Eireli
Apelado: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaiba
Interessado: Cleusa Carvalho
Comarca: Santana de Parnaíba
Voto no 19437
MANDADO DE SEGURANÇA – Impugnação de ato
administrativo consistente na reprovação de produto
ofertado em procedimento licitatório – Ausência de direito
líquido e certo – Matéria fática a demandar dilação
probatória – Impossibilidade de se constatar, na via
mandamental, que o produto ofertado atende às exigências
do edital do certame – Direito líquido e certo é o que se
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
– Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Locamais Serviços Eireli contra ato de Autoridade Administrativa do Município
de Santana de Parnaíba, ordenador do Pregão Presencial no 04/2019,
consistente na reprovação de produto ofertado no Pregão Presencial no 004/19
Processo Administrativo no 012/19, instaurado para a aquisição de insumos e
utensílios para limpeza e conservação.
A r. sentença de f. 333/336 julgou improcedente o
pedido e denegou a segurança.
Inconformado, recorre a impetrante em busca da
inversão do julgado.
Recurso processado, com contrarrazões, em que há
preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que não combatem
especificamente os fundamentos da r. sentença apelada.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (f. 419/423).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000840-94.2019.8.26.0529 -Voto no 19437
3
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, recebo o recurso em seus regulares efeitos.
A impetrante pretende o cancelamento do ato
administrativo que reprovou a amostra de produto por ela apresentada no Pregão
Presencial no 004/19 (Processo Administrativo no 01/19), instaurado para aquisição
de insumos de limpeza e conservação. Questiona a motivação do ato administrativo,
principalmente porque o produto ofertado possui as características exigidas no
edital.
É requisito para a concessão da ordem em mandado de
segurança a comprovação do direito líquido e certo do impetrante e sua violação.
Direito líquido e certo, ensina HELY LOPES MEIRELLES na obra Mandado de
Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública (11a. ed., RT, pág. 11) é:
"o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si
todos os requisitos e condições para sua aplicação ao impetrante: se a sua
existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o
seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende
ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se
apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido
nem certo para fins de segurança. Evidentemente o conceito de liquidez e
certeza adotado pelo legislador do mandado de segurança não é o mesmo do
legislador civil (Código Civil, art. 1.533). É um conceito impróprio - e mal
expresso - alusivo à precisão e comprovação do direito, quando deveria
aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o
exercício desse direito. Por se exigirem situações e fatos comprovados de
plano e que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há
apenas, uma dilação para as informações do impetrado sobre as alegações e
provas oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes
termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos
comprovados com a inicial e as informações."
Conforme leciona ALEXANDRE DE MORAES:
“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou
seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000840-94.2019.8.26.0529 -Voto no 19437
4
inequívoca. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização
de imprecisão e incerteza recai sobre fatos, que necessitam de comprovação.
Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e
certo que para tornar-se incontroverso necessite somente de adequada
interpretação do direito, não havendo possibilidades de o juiz denegá-lo, sob
o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica.
Assim, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em
simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória
incompatível com o procedimento do mandado de segurança.” (Direito
Constitucional, Editora Atlas, 19a edição, p. 139).
Quando a lei alude a direito líquido e certo explana
HELY LOPES MEIRELLES está exigindo que esse direito se apresente com
todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da
impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de
plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido e nem certo, para fins
de segurança (Mandado de Segurança, pág. 35, Ed. Malheiros, 20.a ed., p. 09/98).
As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza
do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que
acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art.
6.o, parágrafo único) ou superveniente às informações. Admite-se, também, a
qualquer tempo, o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se
confunde com documento. O que se exige é prova pré-constituída das situações e
fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante (op. e loc. cits.).
Verifica-se, no caso, que há insuficiência probatória
que, impede, nesta ação mandamental, a discussão a respeito da afirmativa de que o
produto ofertado possui as características exigidas no edital.
Com efeito, não basta, para aferição da qualidade do
produto ofertado (papel higiênico), a leitura do que consta na embalagem.
Necessária se faz a produção de prova, em especial a pericial, para se verificar que o
produto condiz com o que consta em sua embalagem.
Constata-se que a reprovação da amostra de papel
higiênico apresentada se deu a partir da conclusão de que se trata de produto de
qualidade incompatível com a exigida no edital.
De início, muito embora conste na embalagem que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000840-94.2019.8.26.0529 -Voto no 19437
5
papel higiênico é composto de celulose 100% virgem (conforme exigido pelo edital
do certame), a autoridade impetrada concluiu que “conforme pode ser observada
nas fotos da embalagem (nos documentos da diligência e do próprio
Representante), a informação é contraditória, pois, na parte frontal diz que o
produto foi produzido por matéria prima “100% CELULOSE VIRGEM” e na
lateral “100% FIBRAS CELULÓSICAS”, bem como a cor cinza apresentada é
característica do papel reciclável, perceptível mesmo dentro da embalagem.
Importante frisar que, segundo o edital e a NBR 15464-1/2007, o produto deve ser
produzido de 100% celulose virgem que, automaticamente, atende as características
físicas básicas: macio, absorvente e homogêneo, cor branca, gofrado (nervuras), é
neutro e não apresenta odor desagradável” (f. 231).
Diante disso, observa-se que há dúvida quanto à
composição do produto e, principalmente, com relação ao preenchimento dos
requisitos do edital do certame.
Ademais, também não está demonstrada a procedência
do produto ofertado. Como destacado pela autoridade impetrada, “a marca
“VallePaper” de papel higiênico não existe no mercado, o que pode ser constatado
em simples consulta na internet. Aliado a isso, além da própria NEGATIVA da Sra.
Giuliana via telefone (11-2480.0494), seu objetivo social refere-se apenas à
“COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E
CONSERVAÇÂO DOMICILIAR”. A confirmação final é quando a empresa não
apresenta nem em face de Representação junto ao TCE/SP, documento técnico
“decente” para comprovar a sua fabricação. Presume-se a partir daí, que a
empresa apenas compra produto de péssima qualidade e reembala utilizando uma
marca fictícia” (f. 229/230).
Em acréscimo, a autoridade impetrada explica que,
durante a investigação da procedência e da qualidade do produto, percebeu que “a
embalagem do produto informa que o produto é comercializado por BRASILFIJ
COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ no 19.541.741/001-08, a qual tem como
sócio o Sr. Rafael de Barros Mischiatti CPF no 349.475.418-73, que por sua vez é
proprietário da empresa QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000840-94.2019.8.26.0529 -Voto no 19437
6
EIRELI CNPJ no 22.989.478/0001-33, proibida de licitar e contratar com esse
município até 12/12/2020 (publicação em anexo). Enquanto que seu parente é
proprietário
da
empresa
LOCAMAIS
SERVIÇOS
EIRELI

CNPJ
no
11.191.505/0001-05, Sr. Antônio Carlos Mischiatti CPF no 082.627.068-97” (f.
232), a indicar, conforma bem analisado pela r. sentença apelada, que o sócio da
empresa impetrante integra grupo familiar com empresa impedida de licitar com a
Municipalidade.
Tem-se, portanto, que a matéria fática trazida neste
recurso é controvertida e incompatível com a via processual escolhida, pois
necessária a dilação probatória para analisar a qualidade e a procedência do produto
ofertado pela impetrante, já que há dúvida plausível quanto ao cumprimento das
exigências do edital do certame.
Em suma, a definição da controvérsia fática verificada
depende da produção de provas, o que é incompatível com o mandado de segurança,
que exige a prova pré-constituída posto tratar-se de procedimento célere que não
admite a dilação probatória.
Meu voto, portanto, é no sentido manter a denegação
da ordem, por ausência de direito líquido e certo.
Anoto que esta decisão não impede que a presente
discussão se desenvolva por meio de procedimento que admita a dilação probatória.
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso
interposto por Locamais Serviços Eireli no mandado de segurança impetrado contra
ato do Autoridade Administrativa do Município de Santana de Parnaíba,
ordenador do Pregão Presencial no 04/2019 (proc. n.o 1000840-94.2019.8.26.0529
1a Vara Judicial do Foro de Santana do Parnaíba, SP).
Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
Resultado do julgamento: nego provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
RELATOR